Tribunal: TJSP
Processo: 0509906-36.2012.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Licença dos Exercícios de 2008 a 2011 – Município de Barretos – Sentença proferida nos autos da execução fiscal n°0505371-40.2007.8.26.0066 (transladada para os presentes autos por meio de ato ordinatório) que julgou extinto em lote o referido feito e as demais execuções fiscais relacionadas em expediente próprio, com fundamento no artigo 485, inciso III e

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Licença dos Exercícios de 2008 a 2011 – Município de Barretos – Sentença proferida nos autos da execução fiscal n°0505371-40.2007.8.26.0066 (transladada para os presentes autos por meio de ato ordinatório) que julgou extinto em lote o referido feito e as demais execuções fiscais relacionadas em expediente próprio, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC, sem condenação ao pagamento de custas nem verba honorária – Insurgência do exequente – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do que aquele adotado pelo Juízo a quo – Nulidade das CDA pela ausência de indicação específica dos dispositivos legais do débito principal e dos encargos aplicados – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Sumula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso – Recurso não provido.